Tribunal: TJDFT
Processo: 0736215-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736215-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 76286729. Manifeste-se o agravado acerca do agravo interno (id 77179027), no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator